Tribunal: TJSP
Processo: 2166520-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Rejeição.
Recurso intempestivo. Exame da matéria de ordem pública, porquanto cognoscível de ofício.
Nulidade da decisão recorrida. Inocorrência. Decisão que analisou as questões suscitadas e que efetivamente importavam para

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Rejeição.
Recurso intempestivo. Exame da matéria de ordem pública, porquanto cognoscível de ofício.
Nulidade da decisão recorrida. Inocorrência. Decisão que analisou as questões suscitadas e que efetivamente importavam para solucionar a exceção de pré-executividade, bem como explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada.
Ilegitimidade ativa e passiva. Não conhecimento. Matérias analisadas pela sentença proferida na fase de conhecimento, que permaneceu irrecorrida. Coisa julgada.
Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166520-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FRANCISCO NARCIZO NETO e MARIA DE FÁTIMA CARVALHO NARCIZO e
Interessado ALEX CARVALHO NARCIZO, é agravada MARCIA AIRES LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166520-18.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 37.156
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2166520-18.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
AGVTES.: FRANCISCO NARCIZO NETO; MARIA DE FÁTIMA
CARVALHO NARCIZO
AGVDA.: MARCIA AIRES LEITE
INTERESSADO: ALEX CARVALHO NARCIZO
JUÍZA
PROLATORA
DA
DECISÃO:
REGINA
DE
OLIVEIRA
MARQUES
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Exceção
de pré-executividade. Rejeição.
Recurso intempestivo. Exame da matéria de
ordem pública, porquanto cognoscível de ofício.
Nulidade da decisão recorrida. Inocorrência.
Decisão que analisou as questões suscitadas e que
efetivamente importavam para solucionar a exceção
de
pré-executividade,
bem
como
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada.
Ilegitimidade
ativa
e
passiva.
Não
conhecimento. Matérias analisadas pela sentença
proferida na fase de conhecimento, que permaneceu
irrecorrida. Coisa julgada.
Recurso
parcialmente
conhecido
e
não
provido na parte conhecida.
Fiadores
agravam
da
respeitável
decisão reproduzida a fls. 29/31 que, nos autos do cumprimento da sentença
proferida na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de
cobrança movida pela locadora, rejeitou a exceção de pré-executividade por
eles oposta e condenou-os ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Sustentam os agravantes, em resumo,
nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166520-18.2020.8.26.0000 - rs
3
aplicação da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça à questão debatida
na demanda. Insistem nas alegações de ilegitimidade passiva e ativa, sob os
respectivos argumentos de que não anuíram à prorrogação do pacto locatício
e de que a agravada não figura como locadora em referido contrato. Aduzem
que não podem ser condenados por litigância de má-fé apenas por terem
interpretado o caso em exame de acordo com a súmula retro citada.
A pretendida antecipação dos efeitos da
tutela recursal foi indeferida.
É o relatório.
Rigorosamente,
o
recurso
sequer
comportaria conhecimento, porquanto intempestivo.
Com efeito, conforme certidão copiada
a fls. 32/33, a decisão recorrida foi disponibilizada no DJE em 09.06.2020 e
considerada publicada em 10.06.2020, de modo que o prazo recursal esgotou-
se em 01.07.2020.
Importa registrar que o feriado de
Corpus Christi foi antecipado do dia 11.06.2020 para o dia 20.05.2020 e que
a suspensão do expediente forense incialmente prevista para 12.06.2020 foi
cancelada (Provimento CSM no 2558/2020).
Assim,
afigura-se
indiscutível
a
extemporaneidade da interposição deste agravo, porquanto protocolizado
eletronicamente somente em 16.07.2020, quando já ultrapassado o termo ad
quem para interposição do recurso.
De qualquer forma, ante a alegação de
matéria de ordem pública, consistente na nulidade da decisão recorrida, passa-
se à sua apreciação, rejeitando-a, pois referido decisum analisou as questões
suscitadas e que efetivamente importavam para solucionar a exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166520-18.2020.8.26.0000 - rs
4
executividade, bem como explicitou fundamentadamente as razões que
alicerçam a conclusão enunciada.
De fato, restou consignado na decisão
hostilizada
que
“os excipientes tentam pela terceira vez
desenvolver os mesmos argumentos rechaçados em sentença
transitada, na Decisão de impugnação e na Decisão de
impugnação da penhora”, pretendendo “novamente alterar coisa
julgada”.
Ora, se a sentença proferida na fase de
conhecimento, já transitada em julgado, reconheceu a legitimidade das partes
para a demanda, não cabe mais discussão a respeito dessa questão, porquanto
acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que nem mesmo a
invocação da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça poderia justificar a
tentativa de reanálise da matéria.
Daí porque, ainda que a decisão
agravada não tenha se pronunciado acerca a aplicação da súmula acima
aludida ao caso concreto, não há que se falar em violação aos artigos 93, IX,
da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil.
Por fim, por não se tratar de matéria de
ordem pública, e ante a extemporaneidade do agravo, não se conhece da
insurgência dos agravantes contra sua condenação por litigância de má-fé.
Diante
do
exposto,
conhece-se
parcialmente do recurso, negando-lhe provimento na parte conhecida.
CESAR LACERDA
Relator